Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-37.2014.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002424-37.2014.8.14.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: HELENA CELIS ROSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO QUE SOMENTE OCORREU APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA APELADA CONFORME DISPOSTO NO ART. 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 618/2009. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS PELA APELADA NO IMÓVEL QUE

POSSUÍA MEDIANTE TÍTULO DE AFORAMENTO. CABIMENTO. DECRETO QUE PREVIU O DIREITO À INDENIZAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE INDENIZAR. LAUDO DE AVALIAÇÃO PRODUZIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO QUE ATESTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Prejudicial de mérito. Prescrição quinquenal.
O valor atribuído às benfeitorias pelo Município somente foi definido em 02.05.2011 conforme consta no laudo de avaliação realizado pela Prefeitura de Peixe Boi (Num. 475625 - Pág. 13/19), sendo este o termo inicial do direito ao recebimento da indenização correspondente, conforme previsto no art. 2º do Decreto Municipal nº 618/2009 que tratou da revitalização da orla do Município de Peixe Boi, dessa forma, tendo a ação sido proposta em 17.12.2014, não houve o decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.
Prejudicial rejeitada.

2.

Mérito.
A controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização decorrente da demolição das benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pela Apelada em decorrência do título de aforamento que lhe fora concedido pelo ente municipal.

3.

A Apelada ocupou o imóvel objeto do litígio desde o ano de 1994, conforme demonstra o título de aforamento fornecido pela Prefeitura Municipal de Peixe Boi (Num. 475625 - Pág. 1/2), tendo realizado diversas benfeitorias no referido imóvel, conforme evidenciam as fotografias acostadas com a inicial, bem como, o próprio laudo de avaliação realizado pela Prefeitura em 02.05.2011 (Num. 475625 - Pág. 13/19).

4.

Tendo sido demonstrado que a Apelada teve o imóvel que ocupava demolido pela Prefeitura, faz jus à correspondente indenização prevista no Decreto Municipal nº 618/2009, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) apurado pela própria Prefeitura Municipal de Peixe Boi, conforme laudo realizado em 02.05.2011.

5.

Não prospera o pedido de redução de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que demanda possui longo tempo de tramitação e já se encontra em segundo grau de jurisdição, além de se tratar de condenação de quantia não elevada.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0002424-37.2014.8.14.0041 - PJE) interposta por MUNICÍPIO DE PEIXE BOI contra HELENA CELIS ROSA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe Boi, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada.

Na exordial (Num. 475624 - Pág. 1/8), a Apelada aduziu que em 08.04.1994 recebeu um título de aforamento concedido pela Prefeitura Municipal de Peixe Boi de um terreno localizado na Rua João Gomes Pedrosa, s/n, no qual construiu um Bar e Restaurante; que posteriormente, a Prefeitura editou o Decreto Municipal 618/2009 contendo um projeto de revitalização frontal da cidade, com a finalidade de padronizar os bares e restaurantes existentes na orla do Rio Peixe – Boi, tendo sido prometida indenização compensatória pelas benfeitorias preexistentes, conforme consta no art. 2º do referido Decreto.

A apelada afirmou que as benfeitorias que realizou no imóvel estavam avaliadas em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), entretanto foram avaliadas em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pela Prefeitura. R

Requereu a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis) correspondente às benfeitorias realizadas e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Após apresentação de contestação e realização de audiência de instrução e julgamento, o juízo de origem proferiu sentença (Num. 475635 - Pág. 1/3) com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar o requerido, Município de Peixe – Boi, no pagamento das benfeitorias pré – existentes no imóvel aforado à requerente Helena Celis Rocha da Silva no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme laudo de avaliação de fls. 21/26, atualizado conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação.

Condeno ainda a requerida nos honorários advocatícios, que, na forma do art. 85 do CPC, arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Custas objeto de isenção legal.

Sentença no submetida à remessa necessária (CPC, art. 496, § 3º, inciso III).

P.R.I. (...)

Em razões recursais (Num. 475636 - Pág. 1/5) o Apelante aduz que houve o decurso do prazo prescricional quinquenal, haja vista que o Decreto Municipal nº 618/2009 que tratou da revitalização da orla do município foi publicado em 08.12.2009, ao passo que a ação somente foi proposta pela Apelada em 17.12.2014.

Afirma que a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais viola o princípio da legalidade, uma vez que o art. 2º do Decreto prevê que a indenização estava condicionada à avaliação prevista no projeto, o que afirma não existir nos autos, sendo, portanto indevida qualquer indenização em favor da Apelada.

Requer por fim, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 10% diante da baixa complexidade da causa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 1014375 - Pág. 1/3).

É o relatório do necessário.

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O Apelante afirma que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o Decreto que previu o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pela Apelada e o ajuizamento da ação, pelo que entende, deve ser aplicado ao caso o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Não assiste razão ao Recorrente, pois o valor atribuído às benfeitorias pelo Município somente foi definido em 02.05.2011 conforme consta no laudo de avaliação realizado pela Prefeitura de Peixe Boi (Num. 475625 - Pág. 13/19), sendo este o termo inicial do direito ao recebimento da indenização correspondente, conforme previsto no art. 2º do Decreto Municipal nº 618/2009 que tratou da revitalização da orla do Município de Peixe Boi.

Dessa forma, não tendo decorrido 05 (cinco) anos entre o direito ao recebimento da indenização pelas benfeitorias e o ajuizamento da ação, não há falar em decurso do prazo prescricional quinquenal.

DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Sendo o Apelante ente municipal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Assim, ainda que o caso em análise se amolde à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do Estado e o dano causado ao particular.

No caso dos autos, a controvérsia recursal reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização decorrente da demolição das benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pela Apelada em decorrência do título de aforamento que lhe fora concedido pelo ente municipal.

A Apelada ocupou o imóvel objeto do litígio desde o ano de 1994, conforme demonstra o título de aforamento fornecido pela Prefeitura Municipal de Peixe Boi (Num. 475625 - Pág. 1/2), tendo realizado diversas benfeitorias no referido imóvel, conforme evidenciam as fotografias acostadas com a inicial, bem como, o próprio laudo de avaliação realizado pela Prefeitura em 02.05.2011 (Num. 475625 - Pág. 13/19).

Em 08.12.2009 sobreveio o Decreto Municipal nº 618/2009 que tratou da revitalização da orla do Município, prevendo em seu artigo 2º o direito à indenização aos ocupantes de imóveis daquela localidade.

O Recorrente argumenta que não há direito à indenização, uma vez que a Apelada não demonstrou que o imóvel estava previsto no projeto, bem como, que não há avaliação realizada à época do Decreto, contudo, os documentos existentes nos autos contrariam tais as alegações.

Neste sentido, o laudo de avaliação realizado pela própria Prefeitura de Peixe Boi realizado em 02.05.2011 demonstra que a Apelada ocupava o imóvel demolido para fins de revitalização da orla do município.

Além disto, o título de aforamento em nome da Apelada e as fotografias carreadas aos autos com a inicial, não deixam dúvidas de que a Recorrida era a ocupante do imóvel, o que é ainda corroborado pelo depoimento da testemunha José Amado Chaves na audiência de instrução e julgamento (Num. 475634 - Pág. 1) ao afirmar que:

(...) tem conhecimento que a requerente possuía um bar na orla de Peixe-Boi. Que no estabelecimento da requerente funcionava um bar, restaurante e três dormitórios. Que possuía o estabelecimento a quase 30 anos. Que por determinação da prefeitura foram demolidos todos os bares e restaurantes do local (...)

Portanto, tendo sido demonstrado que a Apelada teve o imóvel que ocupava sido demolido pela Prefeitura, faz
jus
à correspondente indenização prevista no Decreto Municipal nº 618/2009, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) apurado pela própria Prefeitura Municipal de Peixe Boi, conforme laudo realizado em 02.05.2011.

Também não possui fundamento o argumento de que não existe laudo de avaliação produzido à época do Decreto, pois o fato de o laudo ter sido produzido cerca de um ano e meio após o Decreto, não possui o condão de retirar a contemporaneidade do referido documento como pretende o Recorrente, isso porque seria ilógico exigir a emissão do laudo de avaliação no mesmo dia ou em tão curto período após o Decreto Municipal que tratou da revitalização da orla do Município.

Por fim, no que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que não há razões para o deferimento do pedido, uma vez que demanda possui longo tempo de tramitação e já se encontra em segundo grau de jurisdição, além de se tratar de condenação de quantia não elevada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020